Tribunal: STF
Processo: ARE 1432446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, §7º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata-se de recurso interposto face à sentença ( evento 29, SENT1) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo como tempo de contribuição as competências de 09/1978, 03/1979, 07/1985, 01/2010, 05/2010, 02/2014 e 09/2014, determinando, ao INSS, a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor (com reafirmação da DER em 06/09/2016) a fim de se afastar a incidência do fator previdenciário.



    [...]



    Irresignado, o INSS sustenta (evento 34, RecIno1), em síntese, que o autor não reuniu os requisitos mínimos para que a revisão do benefício fosse efetivada. Alega que a documentação apresentada pelo autor não fez prova suficiente quanto ao tempo de contribuição das competências 01/2010, 05/2010, 02/2014 e 09/2014 e, ainda que o referido tempo fosse computado, o autor não alcançaria os 95 pontos necessários à concessão do benefício sem o fator previdenciário.



    [...]



    No caso em tela, o autor ocupou os cargos de Diretor (competências de janeiro e maio de 2010) e Sócio-Administrativo (competências de fevereiro e setembro de 2014) na tomada de serviço “MCE Serviços de Engenharia Ltda.”, conforme informações dos recibos de pagamento (pro labore) (...).



    Logo, seria necessária a comprovação do efetivo pagamento das contribuições (exibição da GPS correspondente, juntada da GFIP e do recibo de entrega da GFIP), o que não ocorreu, visto que o autor trouxe aos autos apenas os recibos de pagamento de salário, o que, por si só, não fazem prova com relação ao recolhimento das contribuições.



     Dessa forma, não devem ser computadas como tempo de contribuição as competências de 01/2010, 05/2010, 02/2014 e 09/2014.



    [...]



    Nesse ponto, cabe registrar que durante o trâmite do processo administrativo, encerrado em 06/02/2017 (emissão da carta de concessão – evento 20, PROCADM1, pág. 72) e que culminou no deferimento do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 178.416.138-9 com DIB em 01/09/2016), o autor não conseguiu atingir os 95 pontos necessários para a não aplicação do fator previdenciário. Vejamos:



    [...]



    Dessa forma, a reafirmação da DER, no presente caso, para momento em que o autor atingisse a pontuação de 95 ou mais, configuraria hipótese de desaposentação, a qual não possui previsão legal conforme Tema 503 do STF:



    "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91."



    Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de reconhecimento do tempo de contribuição relativo às competências de 01/2010, 05/2010, 02/2014 e 09/2014, com a consequente improcedência do pedido de afastamento do fator previdenciário do cálculo da RMI.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente